Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-69.2021.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000626-69.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 04.837.791/0001-60 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), VANDIONOR DA SILVA BATISTA - CPF: 536.101.051-00 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA RIBEIRO BATISTA - CPF: 812.719.211-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DESPROVIDO DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – VÍCIO FORMAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO MANTIDA.

O
título

executivo
é entendido na sua natureza jurídica como ato ou documento constituído regularmente ao qual a lei confere o status de objeto da execução. Os títulos executivos concebidos num sistema fechado carregam os atributos do ato escolhido pela norma jurídica para desempenhar tal função, mas,
faltando
um dos requisitos do ato ou da formação do documento, ele não produz os efeitos necessários a constituir um
título

executivo
, embora possa servir de prova à ação de conhecimento.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000626-69.2021.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1000626-69.2021.8.11.0006

Recorrente:
Q.I. Centro Educacional Ltda-ME

Recorridos:
Vandionor da Silva Batista e Maria Aparecida Ribeiro Batista

RELATÓRIO

Colenda Turma,

Recurso Inominado Cível de Q.I. Centro Educacional Ltda-ME

Ação:
de Execução.

Sentença
(
Id.
135866207
)
:

julgou
extinto o feito
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil sob o fundamento da
inexistência dos requisitos para configuração do contrato como título executivo.

Recurso Cível Inominado
(Id.
135866208
)
:
requer a reforma da sentença, para que seja recebida e processada a demanda como execução. Defende a mitigação da exigibilidade do titulo executivo, sempre que for possível compor quanto à certeza das assinaturas e da realização do pactuado. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sobre a executividade do contrato eletrônico ainda que ausente às assinaturas de duas testemunhas. Argumenta que a mitigação deve ser considerada, tendo em vista a comprovação de execução do serviço objeto da lide, que dá ao feito a possibilidade de trazer tonos de liquidez, exigibilidade e certeza do negócio.

Contrarrazões
:

sem contrarrazões

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

EMENTA

AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DESPROVIDO DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – VÍCIO FORMAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO MANTIDA.

O
título

executivo
é entendido na sua natureza jurídica como ato ou documento constituído regularmente ao qual a lei confere o status de objeto da execução. Os títulos executivos concebidos num sistema fechado carregam os atributos do ato escolhido pela norma jurídica para desempenhar tal função, mas,
faltando
um dos requisitos do ato ou da formação do documento, ele não produz os efeitos necessários a constituir um
título

executivo
, embora possa servir de prova à ação de conhecimento.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000626-69.2021.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1000626-69.2021.8.11.0006

Recorrente:
Q.I. Centro Educacional Ltda-ME

Recorridos:
Vandionor da Silva Batista e Maria Aparecida Ribeiro Batista

RELATÓRIO

Colenda Turma,

Recurso Inominado Cível de Q.I. Centro Educacional Ltda-ME

Ação:
de Execução.

Sentença
(
Id.
135866207
)
:

julgou
extinto o feito
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil sob o fundamento da
inexistência dos requisitos para configuração do contrato como título executivo.

Recurso Cível Inominado
(Id.
135866208
)
:
requer a reforma da sentença, para que seja recebida e processada a demanda como execução. Defende a mitigação da exigibilidade do titulo executivo, sempre que for possível compor quanto à certeza das assinaturas e da realização do pactuado. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sobre a executividade do contrato eletrônico ainda que ausente às assinaturas de duas testemunhas. Argumenta que a mitigação deve ser considerada, tendo em vista a comprovação de execução do serviço objeto da lide, que dá ao feito a possibilidade de trazer tonos de liquidez, exigibilidade e certeza do negócio.

Contrarrazões
:

sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000626-69.2021.8.11.0006

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000626-69.2021.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1000626-69.2021.8.11.0006

Recorrente:
Q.I. Centro Educacional Ltda-ME.

Recorridos:
Vandionor da Silva Batista e Maria Aparecida Ribeiro Batista

VOTO

Eminente Pares:

Trata-se de ação de execução, sem nomenclatura precisa, instruída por contrato de prestação de serviço educacional, com ausência de assinatura de testemunhas, constatando-se que não constituí tal instrumento, como título judicial nem extrajudicial.

O
título

executivo
é entendido na sua natureza jurídica como ato ou documento constituído regularmente ao qual a lei confere o status de objeto da execução. Os títulos executivos concebidos num sistema fechado carregam os atributos do ato escolhido pela norma jurídica para desempenhar tal função, mas,
faltando
um dos requisitos do ato ou da formação do documento, ele não produz os efeitos necessários a constituir um
título

executivo
, embora possa servir de prova a ação de conhecimento.

O documento apresentado pelo recorrente não preenche os requisitos legais previstos no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual exige que o documento particular seja assinado pelo devedor e duas testemunhas, vejamos:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”;

No caso, o vício consta da falta de
assinatura
de duas testemunhas no instrumento particular, sendo forçoso concluir que o vício maculou a formação do documento e, por isto, retirou a sua força executiva.

Para a mitigação da exigência de
assinatura
de duas testemunhas no documento particular deve ser demonstrada a existência de circunstâncias excepcionais pelas quais os pressupostos de existência e os de validade do
contrato
podem ser revelados por outros meios idôneos, o que não se verificou no caso concreto.

O conjunto probatório apresentado pelo recorrente como histórico escolar o aluno, bem como o extrato de mensalidade a receber, não traz por si só a liquidez, exigibilidade e certeza do negócio.

Portanto, identificada a ausência de pressupostos de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução, no caso, a falta de
título

executivo
extrajudicial hábil, correta a decisão do juízo de origem pela extinção da ação de execução sem resolução do mérito, tendo em vista que foi oportunizado ao recorrente se
manifestar quanto à inexistência dos requisitos para configuração do contrato como título executivo, todavia, preferiu recorrer a emendar a inicial para ação de cobrar.

É nesse sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - ART. 585, II, DO CPC/73 - REQUISITO LEGAL NÃO COMPROVADO - DOCUMENTO INÁBIL PARA EMBASAR EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Contrato particular de compra e venda de imóvel do qual não conste assinatura de duas testemunhas não é título executivo extrajudicial hábil a instruir a execução (art. 585, II, do CPC/73. É nula a execução instruída com instrumento particular não assinado por duas testemunhas. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003919-54.2015.8.11.0045 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – Julgado em 06/12/2017 – Publicado no DJE 14/12/2017)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONCORDÂNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TÍTULO SEM FORÇA EXECUTIVA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA SEM EXTINÇÃO DE MÉRITO COM BASE NA DESISTÊNCIA – ERROR IN PROCEDENDO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU QUANDO JÁ CITADO - SENTENÇA SEM EXTINÇÃO DE MÉRITO COM BASE NA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC – REFORMA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - ARBIRTRAMENTO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO. É requisito indispensável para que o instrumento particular tenha força executiva, a assinatura de duas testemunhas, conforme disposto no art. 784, III, do CPC. - O rigor formal é da essência dos títulos executivos e não pode ser negligenciado quando reflete elemento de integração do título executivo. “O réu, depois de citado, tem de ser ouvido sobre o pedido de desistência formulado pelo autor. Somente pode opor-se a ele, se fundada sua oposição. A resistência pura e simples, destituída de fundamento razoável, não pode ser aceita porque importa em abuso de direito”. É possível o arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, se vencedora na demanda, conforme prevê a Lei Complementar Estadual nº 146/2003 que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. (Grifei - TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001376-61.2016.8.11.0007 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – Julgado em 18/07/2017 – Publicado no DJE 27/07/2017)”.

Sendo assim, no caso, a extinção do feito não decorreu de conduta imputável ao acaso ou à parte executada, mas, sim, e tão somente, pelo fato de ter o credor se utilizado do meio processual inadequado, já que despido de
título
com força executiva.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023